Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-11.2019.8.11.0035
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000163-11.2019.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGDA LUCINDA NOGUEIRA BARRETO DE MORAES - CPF: 900.432.351-15 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), SANIA LARIZY FRAGA DE MORAES - CPF: 035.301.541-56 (RECORRIDO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. MURO DE DIVISA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS PELA RECLAMADA. ÁUDIO DE GRAVAÇÃO COMPROVANDO AS OFENSAS VERBAIS. HUMILHAÇÃO E CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. REDUÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana. trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

A agressão verbal é ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, situação que enseja a responsabilização por dano moral, pois caracteriza violação a atributos da personalidade.

Demonstrado nos autos, por meio da gravação juntada na inicial, que a vítima foi alvo de agressão verbal é devida a reparação pelo dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Deve ser restituído a autora o prejuízo material suportado, em decorrência de ato praticado pela ré, consistente na quebra de parte do muro construído pela autora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020